Tribunal: TJDFT
Processo: 0748554-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0748554-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Defensoria Pública sustenta que agravo em execução interposto anteriormente (autos n. 0748392-21.2024.8.07.0000), com o mesmo objeto deste, foi julgado, e interporá recurso naqueles autos (ID 68733048). Nada a prover. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, arquivem-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES